Tribunal: STF
Processo: HC 246960
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, desacato, oferecer droga a pessoa de seu relacionamento, dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pedro Henrique Severiano Crespo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 192.048/MG (evento 18, fls. 12-20).



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, desacato, oferecer droga a pessoa de seu relacionamento, dirigir sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência e dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão (arts. 121, § 2º, II, III e IV e 331, do Código Penal; art. 33, §3º, da Lei 11.343/2006 e; arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 11, fls. 4-8 e; 25-35). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos. Alega a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 18, fls. 12-3):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESACATO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, notadamente em razão da forma de execução do crime de homicídio qualificado – o acusado, embriagado, após ter ingerido cocaína, e dirigindo um veículo em alta velocidade (93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida é de 30 km/h, com sua CNH cassada há anos), ao colidir frontalmente com a vítima, teria provocado a sua morte por politraumatismo. Sublinhou-se, ainda, que o agravante tentou se evadir do local dos fatos e por isso, também, sua segregação cautelar é necessária para a aplicação da lei penal. Acresceu-se, outrossim, que o paciente possui registros pela suposta prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido, o que caracteriza propensão à prática de atividades delitivas. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    2. É firme o entendimento nesta Corte Superior de Justiça no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Consoante relatado, o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, e 331, do Código Penal, art. 33, §3º, da Lei 11.343/2006 e arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro.



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o Tribunal local manteve a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: 



    “A presente análise cinge-se em verificar se há fundamento legal para revogar a decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, e artigo 331, ambos do Código Penal, c/c artigo 306 e artigo 309, ambos da Lei nº. 9.503/97; e artigo 33, §3º, da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.



    (...).



    No entanto, no caso “sub judice”, verifico que razão não assiste à parte impetrante, haja vista que o Juiz apontado como autoridade coatora deixou devidamente consignadas na decisão impugnada as razões legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, ressaltando que não houve nenhuma alteração do quadro fático e que subsistem os motivos para a manutenção da prisão do paciente, o que afasta, pelo menos por ora, a plausibilidade nas alegações da parte impetrante. Vejamos (documento de ordem nº 02):



    (...).



    Cumpre destacar que o Juiz, na decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva, demonstrou, expressamente, em dados objetivos, os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do acusado. Além disso, ressaltou a existência de provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como considerou o “descaso do autuado pelas instituições públicas e pelas instâncias penalizantes, havendo risco de que ele continue cometendo delitos e cause ainda mais desordem e insegurança”, circunstâncias estas que demonstraram não só a tamanha gravidade do crime que está sendo imputado ao paciente, mas o perigo de colocá-lo em liberdade, “in verbis” (documento de ordem nº 52): 



    (...).



    Diante dos argumentos expostos alhures, não resta dúvida quanto à existência de fundamentação idônea exarada na decisão em apreço, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante. Ao que se percebe, a decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora, encontra-se amplamente fundamentada com base em elementos concretos, tanto é verdade que em desfavor do paciente foi ponderado que, apesar de tenra idade, ele já possui envolvimento com diversos delitos e há indícios durante a fuga para Juiz de Fora/MG, o acusado e o corréu usaram 02 (dois) papelotes de cocaína, de modo que os pressupostos autorizadores da prisão preventiva foram devidamente ponderados e aliados às circunstâncias do caso concreto, tendo sido aplicada esta medida cautelar mediante análise do princípio da proporcionalidade. 



    Imperioso ressaltar que a decisão que indefere o requerimento de revogação da prisão preventiva não constitui novo decreto prisional, motivo pelo qual basta tão somente que a primeira decisão que decretou a prisão preventiva esteja devidamente fundamentada, o que se verifica no caso dos autos, para que sejam considerados satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso em análise, a prisão preventiva foi adotada, especialmente como medida imprescindível ao resguardo da ordem pública. Isso porque, em tese, “ao imprimir alta velocidade com a finalidade de “testar” a potência do carro, teria se chocado contra a vítima I.L.O. que transitava por aquela via pública, causando-lhe o óbito em virtude de politraumatismo (...) o acusado teria se omitido no dever de prestar socorro à vítima do sinistro e se evadido do local”. 



    Foi destacado que “o denunciado estaria em alta velocidade na direção do automóvel, não respeitando nem as ordens de parada dos Policiais Militares (por meio de sinais luminosos e sonoros emitidos pela viatura) nem os sinais de trânsito da via local (avanço de sinal vermelho do semáforo)”.  Há, ainda, a informação de que foram localizados “embaixo do banco do motorista, 08 (oito) papelotes de cocaína – massa total de 9 gramas, de acordo com o exame preliminar de drogas de abuso. Além disso, constatou-se que o acusado apresentava sintomas de embriaguez, estava com sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH – cassada há anos e que o veículo possuía placa dianteira em desacordo com o modelo especificado pelo CONTRAN”. 



    Extrai-se do Relatório Circunstanciado de Investigações da Polícia Civil (documento de ordem nº 14, fls. 33/56), que no dia dos fatos o acusado ingeriu bebidas alcoólicas pelo período de 09 (nove) horas; fez uso de cocaína, possuindo o hábito diário de usar a droga; e empreendeu velocidade de aproximadamente 93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida é de 30 km/h. 



    Cumpre destacar que, conforme informações constantes na FAC e CACs juntadas aos autos (documentos de ordem nºs 62/65), não obstante seja primário, o paciente possui registros pela suposta prática dos crimes de receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido. Ademais, verifico que o paciente cumpriu transações penais em 27/06/2019 e em 02/10/2018 pela prática dos crimes previstos nos artigos 309 e 310 do CTB. 



    Tal fato, em meu sentir, demonstra, pelo menos em uma análise sumária, desprezo pela ação repressiva estatal e caracteriza uma propensão à prática de atividades delitivas.  Tem-se que o paciente teve a oportunidade de reavaliar sua conduta, mas optou pela reiteração delitiva. Tudo isso, evidencia de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar à bem da ordem pública, pois, aparentemente, o paciente possui personalidade resistente às normas de conduta social e, sobretudo, à lei. 



    É imperioso reconhecer que reiterados contatos com a Justiça Criminal evidenciam a plausibilidade acerca da concreta possibilidade de reiteração delitiva. Trata-se de circunstância extraída dos fatos concretos, não se tratando de mera presunção. (...).



    Sendo assim, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, não havendo como revogar a prisão preventiva do paciente. 



    Com efeito, não há dúvida de que o comportamento assumido pelo paciente e corréu não somente viola a ordem pública, como também fomenta a realização de novos crimes, o que, no caso em apreço faz subsumir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    (...).



    Destarte, a manutenção da prisão preventiva foi adotada, principalmente, como medida de garantia à sociedade. É que o crime de homicídio, pelas suas próprias circunstâncias e consequências, constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário. 



    Nota-se, ainda, que a conduta narrada nos autos é extremamente gravosa, de modo que é crível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela concretamente suficiente para a reprovação e prevenção da prática criminosa. Por conseguinte, a meu ver, a adoção de outra medida cautelar que não seja a prisão preventiva não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, adequando-se ao binômio necessidade/adequação. 



    Nesse sentido, entendo que está configurada a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade dos fatos delituosos imputados ao paciente, que, em tese, praticou os crimes de homicídio qualificado, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, dirigir veículo automotor sem habilitação, oferecer droga para pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, e desacato. 



    Razoável, portanto, diante das circunstâncias ora referidas, a manutenção da custódia cautelar do paciente, para garantia, em particular, da ordem pública, quer para evitar a reiteração criminosa, quer para resgatar a estabilidade social. 



    É importante salientar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, passou-se a admitir a decretação da prisão preventiva para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, atento ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.  Dessa forma, considerando que o delito de homicídio qualificado antevê pena privativa de liberdade máxima cominada em 30 (trinta) anos, deflui-se, pois, que tal fato enquadra-se nos termos da exigência legal contida na norma supracitada. 



    Nesse contexto, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, aliado ao pressuposto contido no artigo 313, inciso I, do CPP, bem como tendo sido constatada a necessidade de se manter a ordem pública, não é possível apurar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.



    (...).



    Por outro lado, cumpre salientar que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não possibilita a concessão da liberdade provisória, já que, como argumentado anteriormente, estão presentes no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar. 



    (...).



    Logo, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 e seguintes do CPP) e estando devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente, não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada, bem como não se vislumbra a ocorrência de constrangimento ilegal, já que restou evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar.” (evento 16, fls. 108-21).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



     “Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, notadamente em razão da forma de execução do crime de homicídio qualificado – o acusado, embriagado, após ter ingerido cocaína, e dirigindo um veículo em alta velocidade (93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida é de 30 km/h, com sua CNH cassada há anos), ao colidir frontalmente com a vítima, teria provocado a sua morte por politraumatismo. 



    Sublinhou-se, ainda, que tentou se evadir do local dos fatos e por isso, também, sua segregação cautelar é necessária para a aplicação da lei penal. Acresceu-se, outrossim, que o paciente possui registros pela suposta prática dos crimes de receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido, o que caracteriza propensão à prática de atividades delitivas. 



    A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, assim como para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamenta, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 



    Nessa ordem de ideias, por hora, a decisão agravada deve mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis: 



    ‘[...] 



    A referida segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem, tendo sido especialmente destacados trechos do decreto preventivo, nos seguintes termos:



    (...). 



    No caso dos autos, como visto, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o acusado, embriagado, após ter ingerido cocaína, e dirigindo um veículo em alta velocidade (93 km/h em rua de pouco tráfego, cuja velocidade máxima estabelecida é de 30 km/h, com sua CNH cassada há anos), ao colidir frontalmente com a vítima, teria provocado a sua morte por politraumatismo. Sublinhou-se que o paciente se evadiu do local sem prestar socorro. Acresceu-se, outrossim, que o paciente possui registros pela suposta prática dos crimes de receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com sinal identificador suprimido, o que caracteriza propensão à prática de atividades delitivas. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi do delito, e para evitar a reiteração delitiva. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...).



    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada. A propósito:



    (...).



    Por seu turno, o entendimento do STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...).” (evento 18).



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente